Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-35.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802070-35.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL.DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no que tange a não obediência a antecedência obrigatória da data de intimação da pauta de julgamento e a realização da sessão;

2. Alegação de vício procedimental, bem como, violação aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e do Devido Processo Legal, com previsão nos art. 5º, incisos LIV e LV da CRFB/88;

3.Requer a nulidade do julgamento por desrespeito ao Art. 935 do CPC;

3. Inexistência de vício procedimental;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Parauapebas
, contra Acórdão de ID nº 16927440, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, que concedeu
provimento parcial
aos pedidos formulados na exordial, ajuizada por
Maria de Fatima dos Santos Araújo
em face do
Município de Parauapebas.

SÍNTESE DOS FATOS

Na petição inicial, a autora aduz que no período entre 02/01/2006 até 31/07/2018 exerceu a função de Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao Município de Parauapebas, sem concurso público regular. Assim, entende devidos o pagamento a título de FGTS pelo período laborado, visto que, o Município de Parauapebas não realizava o recolhimento da verba do FGTS, bem como, sobre as horas extras, férias e 13º salários.

A parte requerida apresentou CONTESTAÇÃO, pugnando pela improcedência da ação, sustentado, a falta de pressuposto processual, prescrição quinquenal, higidez jurídica do contrato de trabalho e ausência de previsão legal das verbas pleiteadas no regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e Município.

O juízo de primeiro grau prolatou SENTENÇA o qual JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado e declarou a nulidade do contrato administrativo e CONDENOU a parte ré ao pagamento dos últimos 05 anos devidos a título de FGTS, a autora, contados do ajuizamento da ação.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de
Apelação
, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, e que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da autora.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo NEGADO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o Município de Parauapebas opôs os presentes
Embargo de Declaração
, alegando existência de omissão quanto a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS. Assim, requereu o provimento do recurso.

No Acórdão de ID nº 19120539, proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento dos
Embargos de Declaração
, sendo-lhe NEGADO PROVIMENTO, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o Município de Parauapebas opôs os presentes
Embargo de Declaração de ID nº
19394256, alegando vício da ordem procedimental, uma vez que não foi observado o prazo de antecedência previsto no Art. 935 do CPC, a contar da ciência do Ente Público, violando os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, e do Devido Processo Legal, vez que não foi possível ao Município de Parauapebas exercer a prerrogativa de sustentação oral, e requereu, deste modo, a nulidade da intimação da pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia delineada pelo Município é sobre a nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais nas quais influenciaram no exercício de contraditório, da ampla defesa, e do Devido Processo Legal, no decorrer do trâmite processual.

De antemão, observa-se que as alegações feitas não possuem fundamento. Explico.

O Contraditório e a Ampla Defesa são princípios que estão instituídos dentro do Conceito de Processo Legal no qual está disposto no art. 5, inciso LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal
;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;

A partir disso, observa-se que
o papel do judiciário no presente caso é justamente de verificar se as regras procedimentais estão de acordo com a Constituição Federal e com as normas infraconstitucionais concernentes à atividade pública, bem como se tais regras foram devidamente respeitadas.

Nesse sentido, o mesmo diploma estipula as modalidades de citações nas quais podem ser feitas mediante oficial de justiça, eletrônicas, cartas e editais. Contudo, o Art. 246 do CPC menciona que as citações e intimações possuem ordem de preferência, sendo o meio eletrônico utilizado como preferencial, bem como, que
após 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, não houver a confirmação de ciência, implicará como realizada a citação,
menciona também

que a Fazenda Pública deve manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônico, in verbis:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, para efeito de recebimento de citações e intimações,
as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação

(...)

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo
deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Além disso, a Fazenda Pública não poderá alegar o desconhecimento da norma, devendo fazer o acompanhamento do processo, para evitar arguição de ilegalidades no tange a apresentação de sua defesa nos processos judiciais.

O Ente Municipal alega que obteve ciência da intimação no mesmo dia da sessão de julgamento, qual seja: 22/04/2022 e que seria necessária a anulação da intimação, e a reinclusão do feito em pauta de julgamento.

Contudo, ressalta-se que o argumento não merece prosperar, visto que, no dia 11/04/22, houve a intimação contante no ID de nº 18976432, sendo respeitado o devido processo legal, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Turma de Direito Público

"Senhor Advogado(a)/Procurador(a),

O Excelentíssimo Presidente da 1ª Turma de Direito Público intima Vossa Senhoria de que o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 13ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito

Público de 2024 - PLENÁRIO VIRTUAL a realizar-se no dia 22-04-2024, às 14:00.

Belém, 11/04/2024"

Desse modo, verifica-se que o Ente Municipal não fez o acompanhamento do andamento processual, o que o fez perder a sessão de julgamento.

Diante da ausência de qualquer vício em relação à citação, com fundamento no art. 355, II do CPC, deixou clara a revelia.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Portanto, verifica-se a não existência de vício na ordem procedimental, vez que está comprovado que houve a publicação da intimação, informando as partes do agendamento da sessão de julgamento. O que houve, portanto, foi o descuido do Ente Público em acompanhar o andamento processual.

Ademais, não há qualquer prejuízo na defesa, vez que inexiste a possibilidade de proceder a defesa oral em sessão virtual, por meio de Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão seja mantido em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil, desse modo,
CONDENO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA
, pela natureza protelatória dos presentes Aclaratórios, com base nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024